Tribunal: TJPA
Processo: 0007721-19.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007721-19.2019.8.14.0051

APELANTE: ZACARIAS MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ZACARIAS MARQUES DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 c/c art. 61, II, f ambos do CPB, e à pena de prisão simples de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto, pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato prevista do art. 21 da LCP c/c art. 61, II, f do Código Penal, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou em suma por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Regularmente intimada, a Douta Procuradoria de Justiça manteve-se inerte.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 07h30min, na residência localizada na Rua Hortência, entre Rua Afonso Pena e Rua Trevo, no 151, bairro Jardim Santarém, nesta cidade, o denunciado ZACARIAS MARQUES DE OLIVEIRA ofendeu a integridade física de sua companheira, a Senhora Waldinete de Fátima Freitas Lobato, bem como lhe prometeu mal injusto e grave.

Ocorre que, conforme relatado pela noticiante, a senhora Waldinete de Fátima Freitas Lobato se encontrava em sua residência, ocasião em que seu companheiro, ora denunciado, chegou ao local e reclamou de roupas suas que estavam sujas, vindo a iniciar uma discussão.

Em meio ao desentendimento, o agressor chegou passou a ofender moralmente a vítima, chamando-a de "
vagabunda, preguiçosa, inútil e que ia lhe matar e cortar o pescoço fora
" (textuais).

Posterior a isso, a denunciante aduziu que mandaria as roupas para a amante do suspeito, para que esta lavasse, o qual se alterou e lhe arremessou uma xícara de café, bem como a agrediu com um empurrão no rosto. Ressalta-se que o indiciado foi interrompido pelos filhos, os quais estavam no imóvel e escutaram os pedidos de ajuda da genitora, assim como obtiveram ajuda de um vizinho, posterior aos fatos.

A vítima informou, ainda, que o denunciado já a ameaçou em outras ocasiões, não sendo este um fato isolado.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 147 do CPB e art. 21 da LCP.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou tão somente por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas nos autos através dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorrida em 21.07.2021, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G.

Em juízo, a vítima WALDINETE DE FÁTIMA FREITAS LOBATO relatou que:

“(...) no dia dos fatos acordou, estavam tomando café, o réu passou a reclamar da roupa suja. Estava acumulando para lavar no final de semana ou a noite, porque a depoente trabalha de manhã e de tarde. Se sentiu ofendia e como sabia que ele tinha uma amante, ela disse para ele dar para a amante lavar. Ele se exaltou e lhe jogou a xicara de café morno. Gritou e seus filhos e um vizinho vieram em seu socorro. O réu teve que ser contido porque estava muito exaltado e parecia querer lhe agredir. Confirma a ameaça relatada na denúncia e que ficou com medo. Ele já havia a ameaçado antes. O motivo da irritação dele era sempre que era questionado sobre questões envolvendo a amante, com quem ele teve um filho. Seus filhos presenciaram ela molhada de café e o réu gritando. Sempre ficava com medo e não o enfrentava, para ele se acalmar. Não conseguiu romper a relação com ele, tentou, até procurou advogado, mas depois desistiu e veio a pandemia, dificultando a separação. Atualmente estão em separação de corpos, mas vivem na mesma casa. Seus dois filhos residem com a depoente. O réu melhorou seu comportamento, mas voltou a se exaltar e lhe agredir verbalmente, fala alto e lhe xinga. Depois do processo, ele reduziu as palavras ofensivas, mas não parou totalmente. (...)”

Na mesma audiência, as testemunhas informantes Marcos Lobato de Olivera e Igor Lobato de Oliveira, filhos da ofendida e do acusado, e a testemunha Guilherme Moraes de Almeida, corroboraram os relatos da vítima, atestando a ocorrência dos crimes de ameaça e de vias de fato.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal, atestando a ocorrência dos crimes praticados pelo acusado em desfavor da ofendida.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/05/2024